Tribunal: TJSP
Processo: 2091695-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de apuração de haveres. Pretensão visando a exibição, pela sociedade, de extratos bancários e notas fiscais referentes aos 10 anos anteriores à retirada do sócio. Prestação de contas na forma mercantil com apresentação de extratos bancários já determinada em ação própria. Decisão recorrida mantida.

Recurso desprovido.